Tribunal: TJSP
Processo: 1002283-07.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Nulidade da sentença – Inexistência – Repetição de indébito – Ausência de prova de pagamento em duplicidade – Declaração de inexigibilidade de parte do débito – Dano moral não configurado – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Nulidade da sentença – Inexistência – Repetição de indébito – Ausência de prova de pagamento em duplicidade – Declaração de inexigibilidade de parte do débito – Dano moral não configurado – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o e § 11, CPC.*